Tribunal: TJMT
Processo: 1026094-14.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026094-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (EMBARGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (EMBARGADO), ORNELLA PACCELI MARTINELLI - CPF: 046.534.811-48 (EMBARGANTE), THANDERSON SIQUEIRA FERREIRA - CPF: 042.368.271-74 (EMBARGANTE), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), LUCAS RINALDI GALVAO VALLIM - CPF: 034.380.391-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
ORNELLA PACCELI MARTINELLI e Outro

EMBARGADO(S):
VIASUL ENGENHARIA LTDA e Outro

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA COM FUNDAMENTAÇÃO CLARA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Ornella

Pacceli
Martinelli e outro contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que afastou a inclusão da empresa LRV 01 Incorporação Imobiliária Ltda. no polo passivo da execução, facultando aos agravados a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos
arts
. 133 a 137 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições quanto à análise da legitimidade recursal, da boa-fé objetiva, da configuração de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e da alegada legitimidade extraordinária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, não havendo omissão quanto à análise da legitimidade recursal ou aos demais pontos suscitados.

4. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o entendimento adotado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento não constitui, por si só, fundamento para acolhimento dos embargos, sendo imprescindível a demonstração de vício na decisão.

6. A oposição de embargos como via para rediscutir matéria já decidida configura uso indevido do recurso
aclaratório
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ORNELLA PACCELI MARTINELLI e Outro
contra o acórdão em ID nº
315464886,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,

d
eu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, afastando a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução, sem prejuízo de que os Agravados, caso queiram, requeiram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Os embargantes alegam que o acórdão apresenta vícios de omissão, notadamente quanto à análise da legitimidade recursal, matéria de ordem pública.

Sustentam, ainda, a configuração de legitimidade extraordinária, diante das peculiaridades do caso concreto.

Aduzem violação ao princípio da boa-fé objetiva, em razão de comportamento contraditório da parte adversa, caracterizando o instituto do
venire
contra
factum

proprium
.

Apontam, também, contradição na fundamentação do julgado, o que compromete a coerência lógica da decisão.

Por fim, requerem o prequestionamento das matérias suscitadas, para fins de acesso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
ORNELLA PACCELI MARTINELLI e Outro

EMBARGADO(S):
VIASUL ENGENHARIA LTDA e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
ORNELLA PACCELI MARTINELLI e Outro
contra o acórdão em ID nº 315464886, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, afastando a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução, sem prejuízo de que os Agravados, caso queiram, requeiram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): VIASUL ENGENHARIA LTDA e COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO(S):
ORNELLA PACCELI MARTINELLI e THANDERSON SIQUEIRA FERREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIASUL ENGENHARIA LTDA e COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1002976-17.2024.8.11.0041, reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução.

As Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao incluir empresa estranha à lide executiva sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigem os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Argumentam que a inclusão de terceiro no polo passivo da execução sem sua participação na fase de conhecimento viola os limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC.

Aduzem, ainda, que não restou demonstrada a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos essenciais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.

Por fim, defendem a autonomia das Sociedades de Propósito Específico (SPE), ressaltando que a LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA possui patrimônio de afetação vinculado a
empreendimentos
específicos, o que impediria a extensão de responsabilidades sem prévia e regular apuração judicial.

Por outro lado, os Agravados, em suas contrarrazões, sustentam a existência de grupo econômico entre as empresas, evidenciada pela identidade de sócios, administradores e atividade econômica.

Afirmam que foram identificados 241 imóveis registrados em nome da VIA SUL ENGENHARIA LTDA no município de Lucas do Rio Verde/MT, sendo que a empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA estaria intermediando a venda desses imóveis.

Argumentam que a inclusão da empresa no polo passivo da execução não depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se trata de responsabilidade solidária ou subsidiária decorrente da formação de grupo econômico, conforme previsto no art. 28, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Destacam, ainda, que a própria VIA SUL ENGENHARIA LTDA é sócia da LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, o que evidenciaria a comunhão de interesses entre as empresas.

Passo à análise das teses recursais.

1. Necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica

As Agravantes sustentam que a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a inclusão de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico no polo passivo da execução depende necessariamente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 133 a 137, disciplinou o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo a necessidade de instauração de incidente específico, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA CNPJ: 35.914.297/0001-85 no polo passivo da execução com fundamento na existência de grupo econômico entre esta e a executada VIA SUL ENGENHARIA LTDA.

No entanto, não houve qualquer instauração do incidente previsto nos dispositivos legais supracitados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a inclusão de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da executada no polo passivo da execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento, depende da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que se trate de relação de consumo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA .
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. ARTS. 133 A 137 DO CPC/
2015 .
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Não se verifica a alegada violação aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação .
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na vigência do CPC/2015, a desconsideração da personalidade jurídica, com o eventual redirecionamento da execução em face de sócios da sociedade empresária devedora, depende de contraditório, com a prévia instauração do incidente previsto nos
arts
. 133 a
137.3 .
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2592719 SP 2024/0075082-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)

No mesmo sentido, esta Quinta Câmara de Direito Privado já se manifestou:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. NULIDADE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA. contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0018929-05.2005.8.11.0041, mantendo sua inclusão no polo passivo sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão da Agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, sem a instauração do IDPJ, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. III. Razões de decidir 3. A inclusão de empresa no polo passivo da execução, sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 4. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que deve ser comprovado por meio de incidente processual próprio, conforme os
arts
. 133 a 137 do CPC. 5. A identidade de sócios, administradores, endereço e ramo de atividade entre empresas não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução, sendo necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica. 6. A ausência de regular instauração do IDPJ impede a constrição patrimonial da empresa agravante, sob pena de nulidade da execução em relação a ela. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inclusão de empresa no polo passivo da execução sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é nula por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O redirecionamento da execução para empresa não originalmente parte da lide exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos
arts
. 133 a 137 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 50; CPC,
arts
. 133 a 137, 219, 224 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1864620/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
472641/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.02.2017; TJ/MT, RAC 0001884-48.2018.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023. (N.U 1003756-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Importante destacar que, mesmo nas relações de consumo, em que o art. 28, §2º, do CDC prevê a responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes dos grupos societários, a jurisprudência tem exigido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, quando esta não participou da fase de conhecimento.

Isso porque o art. 795, §4º, do CPC estabelece que "para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código", não fazendo qualquer ressalva quanto às relações de consumo.

Ademais, o art. 513, §5º, do CPC dispõe expressamente que "o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento", reforçando a necessidade de observância do devido processo legal para a inclusão de terceiros no polo passivo da execução.

No caso em análise, verifica-se que a empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA não participou da fase de conhecimento, sendo incluída diretamente no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os dispositivos legais supracitados.

Assim, assiste razão às Agravantes quanto à necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução.

2. Violação aos limites subjetivos da coisa julgada

As Agravantes argumentam que a inclusão de terceiro no polo passivo da execução sem sua participação na fase de conhecimento viola os limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC.

O art. 506 do CPC estabelece que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros", demonstrando, então, tratar-se de dispositivo que consagra o princípio da relatividade da coisa julgada, segundo o qual os efeitos da sentença vinculam apenas as partes que participaram do processo.

Tal artigo, a partir de uma análise em conjunta com o já mencionado art. 513, §5º, do CPC, visa garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que impedem que alguém seja privado de seus bens sem o devido processo legal.

Neste
caso,,
a empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA não participou da fase de conhecimento, sendo incluída diretamente no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que viola os limites subjetivos da coisa julgada.

Ainda que se alegue a existência de grupo econômico entre as empresas, tal circunstância não autoriza, por si só, a inclusão de terceiro no polo passivo da execução sem a observância do devido processo legal, sendo necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa Goiabeiras Veículos LTDA no polo passivo da execução, sem a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em definir se é possível a inclusão de uma empresa no polo passivo da execução, com base na alegação de sucessão empresarial, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A inclusão de uma empresa no polo passivo da execução, com base em grupo econômico ou sucessão empresarial, exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (
arts
. 133 a 137 do CPC), para garantir o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: Para a inclusão de empresa no polo passivo da execução, com base em sucessão empresarial ou grupo econômico, é imprescindível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa. (N.U 1019268-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Portanto, deve ser reconhecida a violação dos limites subjetivos da coisa julgada pela inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Ausência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade

As Agravantes aduzem que não restou demonstrada a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos essenciais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.

O art. 50 do Código Civil estabelece que:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso."

Conforme se depreende do dispositivo legal, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Na origem, o juízo de primeiro grau fundamentou a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução na existência de grupo econômico entre esta e a executada VIA SUL ENGENHARIA LTDA, evidenciada pela identidade de sócios, administradores e atividade econômica.

Ocorre que a mera existência de grupo econômico, caracterizada pela identidade de sócios, administradores e atividade econômica, não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.
REQUISITOS .
AUSÊNCIA. PROVAS. SIMPLES REVALORAÇÃO. SÚMULA Nº 7/
STJ .
INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a
revaloração
de provas e fatos expressamente registrados no acórdão recorrido não fere a Súmula nº 7/STJ.
2 .
A desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (artigo 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera existência de grupo econômico não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. 3. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2301818 RS 2023/0032678-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE EMPRESA TERCEIRA NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS GENÉRICOS E INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e incluiu a empresa agravante no polo passivo da execução, com base em suposta formação de grupo econômico entre sociedades com nomes semelhantes e atuação em setores correlatos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em apurar a legalidade da inclusão da agravante na execução, mediante desconsideração da personalidade jurídica fundada na alegação de grupo econômico, à luz dos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis. III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica, por constituir medida de caráter excepcional, exige a demonstração concreta de abuso da forma societária, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, ou, no âmbito das relações de consumo, a comprovação da insolvência do fornecedor e a existência de vínculo de consumo. 4. A mera similitude entre os nomes empresariais, mas com atuação em segmentos distintos do ramo de transporte e a ausência de coincidência societária ou indícios de confusão patrimonial são, por si sós, insuficientes para ensejar a aplicação da medida. 5. No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam a autonomia administrativa, societária e operacional entre as empresas, inclusive mediante acordo formal de coexistência de marcas desde o ano de 2010, o que afasta, de forma categórica, a configuração de grupo econômico. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A caracterização de grupo econômico para fins de desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A existência de nomes empresariais semelhantes ou a atuação em ramos econômicos correlatos não são suficientes, por si só, para autorizar a medida excepcional da desconsideração, na ausência de prova robusta dos requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, art. 28; CPC, art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.682.952/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.04.2025, DJEN 25.04.2025. (N.U 1016801-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

No caso em análise, é somente com a instauração do incidente próprio que poderão ser apurados elementos que demonstrem o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ainda que já reconhecida pela jurisprudência como insuficiente a mera existência de grupo econômico para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, assiste razão às Agravantes quanto à alegação de que confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justifique a desconsideração da personalidade jurídica deverá ser mais bem esclarecida em eventual instrução processual e após o contraditório e ampla defesa.

4. Autonomia das Sociedades de Propósito Específico (SPE)

As Agravantes defendem a autonomia das Sociedades de Propósito Específico (SPE), ressaltando que a LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA possui patrimônio de afetação vinculado a empreendimento específicos, o que impediria a extensão de responsabilidades sem prévia e regular apuração judicial.

De todo modo, considerando que já restou demonstrada a necessidade de instauração de incidente próprio para averiguação da responsabilidade, a matéria em questão deverá ser lá tratada, sob pena de supressão de instância.

Assim, resta prejudicada a alegação da autonomia da SPE.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução, sem prejuízo de que os Agravados, caso queiram, requeiram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

É como voto.”

As partes embargantes alegam que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025